Tribunal: TJES
Processo: 5004404-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004404-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANUZA PEREIRA DA SILVA

COATOR: 1ª Vara Criminal da Comarca Barra de São Francisco/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 26/06/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo, em razão da manutenção da prisão preventiva. Segundo a acusação, a residência da paciente era utilizada como base logística e operacional de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, tendo sido apreendidos no imóvel 6 kg de maconha, pedras de crack e uma pistola calibre .380 municiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial é lícito diante da existência de fundadas razões de flagrante delito; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa em razão da suspensão do processo por incidente de insanidade mental de corréu; (iii) determinar se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos do caso; e (iv) definir se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial
mostra-se legítimo quando há fundadas razões de flagrante delito, presentes, no caso, na fuga de corréu para o interior do imóvel ao avistar a polícia, após dispensar tablete de 500 g de “maconha”, circunstância que autoriza a imediata atuação policial.

4. A análise aprofundada sobre a veracidade da narrativa policial exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5.
Em relação ao alegado excesso de prazo
, este se configura quando a suspensão do processo decorre de incidente de insanidade mental de corréu, medida legal e necessária para evitar nulidades, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP.

6. Os prazos da instrução criminal não são peremptórios e devem ser aferidos à luz da razoabilidade, especialmente quando a instrução já se encerrou, as alegações finais já foram apresentadas e remanesce apenas a juntada de laudo pericial para sentença.

7.
No que se refere a ausência de fundamentação da segregação cautelar
, destaca-se que a prisão preventiva encontra fundamento concreto no
periculum libertatis
, evidenciado pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, arma de fogo municiada e contexto de associação estruturada para o tráfico, elementos que revelam periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

8. A quantidade de droga apreendida e o aparato bélico justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

9.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar
, ressalta-se que a condição de mãe de menor de 12 anos e a alegação de idade avançada não geram direito automático à prisão domiciliar, sobretudo quando o próprio imóvel residencial é apontado como base logística do tráfico e local de armazenamento de drogas e arma de fogo.

10. A concessão da prisão domiciliar, nessas circunstâncias, reconduziria a paciente ao ambiente utilizado para a prática delitiva e manteria a criança exposta a contexto criminoso, o que caracteriza situação excepcional apta a afastar a benesse.

11. A idade indicada nos documentos não alcança o requisito legal de 80 anos previsto no art. 318, inc. I, do CPP, o que também afasta a concessão da prisão domiciliar com base nesse fundamento.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5
004404-05.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VINICIUS VALIM ROCHA
(AC)
PACIENTE: VANUZA PEREIRA DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS VALIM ROCHA - ES30728-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
VANUZA PEREIRA DA SILVA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, em decorrência da manutenção da prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Sustenta o impetrante (id. 18680839), em síntese,
a)
constrangimento ilegal por excesso de prazo em virtude da suspensão do processo por fato de terceiro (incidente de insanidade de corréu);
b)
direito subjetivo à prisão domiciliar por ser a paciente idosa (61 anos) e única cuidadora de filho menor;
c)
ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; e
d)
nulidade da prova decorrente de invasão de domicílio baseada em denúncia anônima.

Assim, requer, em caráter liminar a revogação da segregação cautelar, a substituição por medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar.

Acerca dos fatos
, verifico que a paciente foi presa em flagrante no dia 26/06/2025. Segundo a peça acusatória, a sua residência era utilizada como base logística e operacional para uma organização criminosa liderada por seu filho, Geison José da Silva ("Geisinho"), que mesmo preso em Minas Gerais, comandava o tráfico local.

Na ocasião da abordagem, após o corréu “Maike” (também filho da paciente) tentar fugir para o interior do imóvel ao avistar a polícia, foi realizada busca domiciliar com auxílio de cão farejador.

No quarto da paciente, foram localizados 6 kg de “maconha” prensada e, na sala (motor da geladeira), uma pistola calibre .380 municiada.

Foram ainda apreendidas pedras de “crack”. A paciente é acusada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33 e 35 c/c Art. 40, IV, da Lei 11.343/06).

Feitas essas considerações, passo à análise dos pedidos da defesa.

Em relação a alegação de
ilicitude das provas devido ao ingresso policial sem mandado
, a jurisprudência do STJ e o Tema 280, do STF autorizam o ingresso sem mandado quando presentes "
fundadas razões
" de flagrante delito.

No caso, as razões foram concretas: a fuga do corréu “Maike” para o interior da casa ao avistar a guarnição, dispensando um tablete de 500g de “maconha” antes de entrar. Tal comportamento, em tese, configura flagrante, legitimando a entrada imediata dos agentes. Além disso, a análise profunda sobre a "
verdade
" dos fatos policiais demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Quanto ao alegado excesso de prazo
, a suspensão do processo em razão do incidente de insanidade mental do corréu Mateus Lino Constantino (art. 149, §2º, CPP), é medida legal e necessária para evitar nulidades.

É pacífico o entendimento de que os prazos para a instrução criminal não são peremptórios, devendo ser analisados sob a ótica da razoabilidade.

No caso concreto, a instrução já foi encerrada e as alegações finais apresentadas, restando apenas o laudo pericial (cuja perícia foi agendada para 31/03/2026) para a prolação da sentença, o que atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 52, do STJ
.

Não há desídia do Estado, mas sim um incidente processual legítimo, visando evitar nulidades futuras.

No que se refere a alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva, destaco que a segregação está sobejamente fundamentada no
periculum libertatis
.

A apreensão de vultosa quantidade de drogas (6 kg de entorpecentes) e arma de fogo municiada em contexto de associação estruturada indica periculosidade social e risco real de reiteração delitiva.

A quantidade de droga e o aparato bélico justificam a prisão para garantia da ordem pública.

Em relação ao pedido de prisão domiciliar
, embora a paciente possua 61 anos e seja mãe de menor de 12 anos, tais condições não geram direito automático à benesse domiciliar.

O
STF
(HC 143.641/SP) e o art. 318-A, do CPP estabelecem exceções em "
situações excepcionalíssimas
".

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar, fundamentando-se em situação excepcionalíssima, qual seja, a residência da paciente era utilizada como base logística para o tráfico e armazenamento de expressiva quantidade de entorpecentes (6kg de “maconha” e “crack”) e arma de fogo (Pistola .380 municiada).

No caso, a princípio, não há como acolher o pedido, uma vez que a utilização da própria residência para a prática do tráfico de drogas de grande vulto e o envolvimento de familiares (filhos da paciente também são réus), expondo o menor à criminalidade direta, inclusive com a participação de outros filhos no crime.

Conceder a domiciliar seria reconduzir a ré ao seu "
quartel-general
", permitindo a continuidade das atividades ilícitas e mantendo a criança em ambiente deletério. Quanto à idade (51 anos, conforme documentos, embora alegue 61), não atinge o requisito legal de 80 anos (art. 318, inc. I, CPP).

Por fim,
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP), na hipótese, mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o
periculum libertatis.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.